Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709912-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCOS KENNEDY DA LUZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Providencie o recorrente a juntada aos autos do RSPE atualizado do agravante. Concluída a diligência, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para, querendo, complementar seu parecer. Após, venham-me os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador